Tribunal: STF
Processo: HC 68130
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-14
Data de publicação: 1990-08-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE, POR AUSÊNCIA DO 'ANIMUS INJURIANDI'.
SE A CARTA ENVIADA PELO DIRETOR DE JORNAL A REPORTER CONTEM CRITICA
ENERGICA E VEEMENTE, POR CONDUTA QUE - BEM OU MAL - CONSIDERA
INCOMPATIVEL COM SUA ATIVIDADE NA EMPRESA, MAS EM CONTEXTO QUE
PERMITE, DE PRONTO E SEM MARGEM PARA DUVIDAS, INFERIR-SE AUSENTE O
PROPOSITO DE LHE OFENDER A HONRA, E CASO DE SE DEFERIR 'HABEAS
CORPUS', PARA TRANCAMENTO DA QUEIXA-CRIME (PROMOVIDA PELO SEGUNDO
CONTRA O PRIMEIRO), DIANTE DA MANIFESTA ATIPICIDADE DO FATO APONTADO
COMO DELITUOSO.
H.C.DEFERIDO.